Tribunal: TCU
Processo: 037.800/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Recursos de reconsideração opostos contra acórdão que apreciou tomada de contas especial instaurada devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de termo de cooperação destinado à realização de obras de adequação do Lote 1 da BR-101/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 5409/2025-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Cooperação 262/2010, destinados à realização de obras de adequação do Lote 1 da BR-101/RN, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, ambos da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do recurso interposto pelo Sr. Paulo Sergio Ortiz Rosa; 9.2. conhecer do recurso interposto pela Pedreira Potiguar Eireli, no mérito, negar a ele provimento; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.